Tribunal: TJSP
Processo: 1006297-03.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a demanda. Recurso da apelada buscando a aplicação do art. 85, § 11 do CPC. Omissão verificada. Uma vez tendo a sentença arbitrado honorários advocatícios, é de rigor a sua majoração em grau recursal, o que pode ser feito até mesmo de ofício pelo Tribunal, por se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a demanda. Recurso da apelada buscando a aplicação do art. 85, § 11 do CPC. Omissão verificada. Uma vez tendo a sentença arbitrado honorários advocatícios, é de rigor a sua majoração em grau recursal, o que pode ser feito até mesmo de ofício pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.